Tribunal: TJPA
Processo: 0007111-62.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÃRICA. REINCIDÃNCIA. INVIABILIDADE.1. O porte ilegal de arma Ã© crime de perigo abstrato, cuja consumaÃ§Ã£o independente de demonstraÃ§Ã£o da potencialidade lesiva da arma ou da muniÃ§Ã£o, sendo inviÃ¡vel que se pretenda o reconhecimento de atipicidade da conduta.2. Correto o reconhecimento da Agravante GenÃ©rica da reincidÃªncia quando, ao tempo do cometimento do delito aqui considerado, o recorrente jÃ¡ ostentava condenaÃ§Ã£o com trÃ¢nsito em julgado em momento anterior.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007111-62.2017.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: ERIK ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE.
1. O porte ilegal de arma é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição, sendo inviável que se pretenda o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Correto o reconhecimento da Agravante Genérica da reincidência quando, ao tempo do cometimento do delito aqui considerado, o recorrente já ostentava condenação com trânsito em julgado em momento anterior.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 04 e 13 de outubro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ERIK ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela vulneração do tipo penal contido no art. 14 da Lei 10.826/03, em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que, na data de 12 de junho de 2017, por volta das 19h, uma guarnição da Polícia Militar em ronda ostensiva pelas ruas desta Cidade, abordou o ora apelante enquanto este conduzia uma motocicleta, momento em que foi localizado em sua cintura uma arma de fogo de fabricação caseira, ocasião em que restou preso em flagrante.

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o indigitado nos termos e fundamentos antes mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, argumentando em suas razões recursais:
- Que a conduta descrita nos autos, considerando a ausência de potencialidade lesiva da arma apreendida, atestada em Laudo Pericial, é atípica;
- Subsidiariamente, que na segunda fase da dosimetria penal a pena intermediária restou, equivocadamente, agravada pelo juízo sentenciante.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade. A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso. Passo a analisar cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente.

I - DA ATICIPIDADE DA CONDUTA.

Desde logo, anoto que o mérito recursal é, precipuamente, ver reconhecido que não existem nos autos provas suficientes para ensejar o édito condenatório pois, de acordo com o laudo pericial de fls. 09, a arma apreendida encontrava-se ¿sem condições de funcionamento¿, não obstante houvessem vestígios de ter, em momento pretérito, efetuado disparos.

Não obstante a circunstância fática processual destacada, a materialidade delitiva restou plenamente comprovada através das provas colhidas na polícia e em juízo, sobretudo os depoimentos das testemunhas - tanto perante a autoridade policial como em juízo. Nesse sentido, o mesmo se pode dizer da autoria delitiva, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes.

Destaco os depoimentos colhidos em juízo:

A testemunha ISAIAS MORAES GONÇALVES, policial militar, em juízo afirmou:

(...)
Que estavam em ronda; que avistou dois cidadãos em atitude suspeita em uma moto; Que foi encontrado com uma arma; Que o réu Erik que estava me posse da arma; Que não disse a finalidade do armamento.

A testemunha MARCO ANTÔNIO GOMES LOBATO, policial militar, afirmou:

(...)
Que estava em ronda pela região comercial da cidade; que percebeu dois rapazes em atitude suspeita; que o simulacro estava em sua cintura; que não afirmou qual seria a finalidade do armamento

Nesse sentido, esclareço que o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é de mera conduta, bastando, para que se configure, que o seu sujeito ativo, seja encontrado portando a arma de fogo, pouco importando o fato dela não ter sido periciada ou, ao ser periciada, não atestar a potencialidade lesiva, pois, o objeto jurídico tutelado pelo citado tipo penal não é a incolumidade física do cidadão, mas sim a segurança pública e a paz social, e, assim sendo, prescinde de resultado naturalístico.

Nesse sentido, não obstante as razões recursais façam crer que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal alberga a tese defensiva, em verdade, o que se pode dessumir é a existência de entendimento consolidado em sentido diverso, destaco:
EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1.
O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 148.801 AgR; 2ª Turma do STF; Rel. Min. Dias Toffoli; Julgamento 07/08/2018; Pub. 05/09/2018)

Reafirmo: O tipo penal do art. 14, da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de portar ilegalmente o artefato, independentemente de sua potencialidade lesiva, isso porque objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes.

Assim, tendo sido o apelante preso em flagrante, segundo depoimentos testemunhais constantes nos autos, portando uma arma de fogo, de fabricação caseira compatível com calibre 38, em plena via pública, resta patente que tal conduta vulnerou o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03m sendo inviável que se cogite de absolvição por atipicidade da conduta.

Nessa linha, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇ¿O DO CONCURSO FORMAL. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA
.
1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o porte de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta.
Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância. 2. O caso sub examine não comporta flexibilização, tendo em vista que o réu foi apreendido com quantidade relevante de munição - 6 cartuchos calibre 32 e 22, munição de uso permitido, além de 1 cartucho calibre 357, munição de uso restrito. De mais a mais, a conduta encontra-se inserida no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, eis que o paciente também foi condenado como incurso nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tudo a evidenciar a não aplicabilidade do princípio da bagatela. 3. Carece de interesse de agir a pretensão de reconhecimento do concurso formal entre os crimes do art. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista que, neste ponto, o aresto objurgado é mais benéfico ao réu ao reconhecer a existência de crime único. 4. Ordem denegada."
(HC 447.456/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) (negritei).

Sendo assim, o apelante não produziu prova que justifique a absolvição pretendida, todas as circunstâncias colhidas nos autos apontam à condenação como medida de legalidade a ser preservada, motivo por que mantenho a integralidade da sentença neste ponto.

II - REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Em caráter subsidiário, pretende a defesa do recorrente que seja reconhecido que o juízo sentenciante agravou de modo equivocado a pena intermediaria estabelecida, argumentando no ponto:

(...)
De forma equivocada a sentença recorrida elevou a pena provisória em 6 (seis) meses por entender presente a circunstância agravante do Art. 61, I do CPB.
Sem razão o Juízo a quo, uma vez que a reincidência é o cometimento de lima infração penal após o agente já ter sido condenado definitivamente no brasil ou no exterior, por crime anterior.

Para a compreensão do tema, destaco que, a agravante prevista no Art. 61, I do CP preconiza que, sempre se agrava a pena quando o agente for reincidente, compreendendo-se o conceito de reincidência, nesse ponto, dentro da perspectiva do Artigo 63 do Código Penal, que declara:
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Estabelecida a premissa legal e processual necessária, consigno que corretamente restou reconhecido em desfavor do apelante a Agravante genérica da reincidência, na medida em que havia, ao tempo do cometimento do delito ora em perspectiva, ocorrido em 12/06/2017, trânsito em julgado de condenação anterior, ocorrido ainda no ano de 2014, conforme certidão constante às fls. 66 dos autos.

Assim, sem razão a defesa também neste ponto, motivo porque mantenho a decisão também neste ponto.

III - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator